Tribunal: TJMT
Processo: 1006218-44.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006218-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (IMPETRANTE), LEIDIANE CARINE BERLET - CPF: 069.091.061-48 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), JOSE CARLOS SESTARI DOS SANTOS FILHO - CPF: 031.734.681-47 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE BRASNORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DECRETADAS PELO JUÍZO – RECALCITRÂNCIA – EVIDENCIAÇÃO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PERTINÊNCIA DO ART. 313, III DO CPP – CUSTÓDIA NECESSÁRIA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IMPERTINENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O descumprimento injustificado de medidas protetivas de urgência previamente estabelecidas é fundamento suficiente para o Decreto e manutenção da preventiva nos termos do arts. 312 e 313, III, do CPP.

Mantida a segregação cautelar para evitar reiteração delitiva e resguardara integridade física e psíquica da vítima, não se apresenta como relevadora de constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
, ainda que o beneficiário possua certas qualidades pessoais.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
José Carlos Sestari dos Santos Filho
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em 06 de março de 2023, por ter supostamente praticado o crime tipificado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

Argumentou que não houve descumprimento da ordem judicial, uma vez que a vítima permitiu a aproximação do paciente, inclusive manteve relação sexual com ele e contato pelo aplicativo “
Whatsapp
” desde o início de janeiro/2023.

Salientou que o
decisum
não demostrou o
periculum libertatis
do beneficiário e não existe risco à integridade física da vítima, visto que na aproximação não houve nenhum tipo de ameaça ou violência contra a ofendida, ocorreu em local público.

Asseverou que os requisitos do art. 312 do CPP não estão presente na segregação do paciente, e a prisão somente será permitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, conforme art. 282, §6º, do CPP.

Declarou que a gravidade abstrata do delito não ostenta motivação suficiente para a prisão preventiva, além do mais, não há indícios de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou ainda perigo à vítima.

Alegou que o beneficiário tem bons antecedentes, endereço fixo e emprego lícito.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário. (Id. 162851695)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 114954495). Informações juntadas (Id. 115366988).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 166595172)

“Ementa: Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência. Garantia de execução da medida e da ordem pública, além da proteção da integridade física e psíquica da vítima. Art. 313 do CPP. Alegado consentimento da vítima em manter contato. Irrelevância. Bem jurídico tutelado é a Administração da Justiça. Parecer pela denegação da ordem”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
José Carlos Sestari dos Santos Filho
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT.

O impetrante alega, em resumo, que a decisão está ausente de fundamentação, assim como os inexiste os requisitos do art. 312, do CPP, predicados favoráveis e, que as medidas cautelares alternativas seriam mais adequadas no presente caso.

Necessário transcrever a decisão que manteve a prisão preventiva: (Id. 162851699)

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, formulado pela defesa de JOSÉ CARLOS SESTARI DOS SANTOS FILHO, sobre o que sobre o que o Ministério Público se manifestou desfavorável ao pedido.

Pois bem. Para a revogação da decretação da prisão preventiva seria imprescindível que a defesa trouxesse ao Juízo argumentos sobre eventual alteração do quadro probatório existente entre o dia da decretação da prisão e a realidade fática atual, forte no art. 316, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu, razão pela qual os argumentos trazidos não são suficientes para alterar o convencimento esposado exaustivamente na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado.

Na espécie, o aporte fático utilizado na decisão que decretou a prisão preventiva do investigado e analisando o pleito defensivo, tenho que a circunstância empírica permanece inalterada, ou seja, não houve alteração fática do cenário de risco à garantia da ordem pública e de integridade física da vítima tão relevante a ponto de justificar a alteração da decisão que decreteu a prisão (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF [Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 127228/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015].

Vale mencionar que o descumprimento da medida protetiva, por si só, é motivo ensejador da decretação da prisão preventiva, com fim de resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, pois se verifica que a medida não foi suficiente para impedir a conduta do agressor, como é o caso dos autos.

No sentido:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NOS ARTS. 147, CAPUT, E 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES), 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E 24-A DA LEI 11.340/06 (DUAS VEZES). ORDEM DENEGADA. A custódia preventiva se justifica na garantia da ordem pública, uma vez que o paciente, mesmo ciente da ordem proibitiva de aproximação da ofendida, descumpriu-a e voltou a ameaçá-la. O artigo 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva, se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Nesse quadro, deve prevalecer a constrição do paciente. Constrição fundada nos arts. 312 e 313, III, do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e artigo 22 da Lei 11.340/2006. Ordem denegada. (Acórdão 1290826, 07431927220208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Registro que os predicados pessoais, como sabido, não afastam, por si, a necessidade da prisão preventiva, inclusive em precedentes do STJ.

Logo, a custódia cautelar se mostra necessária e adequada como forma de resguardar a ordem pública.

Desta feita, o estado de preocupação e insegurança gerado pela liberdade do réu colide com sua garantia constitucional de se ver livre e autoriza a decretação da custódia provisória, salvaguardando a ordem pública. Assim, caso o postulado fosse atendido, fatalmente, haveria descrédito da função repressiva estatal no local.

Diante do exposto não vislumbro qualquer constrangimento ilegal, sendo totalmente viável a manutenção da sua prisão preventiva, as quais foram fortemente fundamentadas para garantia da ordem pública, que ainda necessita ser preservada, diante do descumprimento da medida protetiva.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a prisão preventiva de JOSÉ CARLOS SESTARI DOS SANTOS FILHO”.

Vejamos as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 164245671)

Excelentíssimo Senhor Relator Rui Ramos Ribeiro do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso.

Na oportunidade em que me apraz cumprimentá-lo, venho, por meio deste, prestar-lhe informações no bojo do Habeas Corpus nº 1006218- 44.2023.8.11.0000, em que figura como paciente, Jose Carlos Sestari dos Santos Filho, e o Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT como coator, proveniente da ação penal nº 1000251-09.2023.8.11.0100.

Trata-se de ação iniciada a partir de denúncia ofertada pelo Ministério Público em razão da prática, em tese, do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), na data de 02/03/2023, e pelo qual o réu encontra-se preso preventivamente, conforme mandado constante de id: 112336556.

Recebido os autos, fora determinada a sua citação do réu para apresentar resposta a acusação (id: 112390989), nos seguintes termos:

“1. Presentes os requisitos exigidos pelo artigo 41 do CPP e não sendo o caso de rejeição liminar, RECEBO a denúncia oferecida em desfavor de JOSE CARLOS SESTARI DOS SANTOS FILHO.

2. CITE-SE o denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário – art. 396 e seguintes do CPP.

3. Cientifique o acusado de que o processo seguirá sem a sua presença caso deixe de comparecer a qualquer ato sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao Juízo - CPP, art. 367.

4. Quando da efetivação da citação, o Sr. Oficial de Justiça deverá indagar ao acusado se possui advogado e em caso de resposta negativa, perguntarlhe, sob as penas da lei, se possui condições para constituir patrono ou se necessita que lhe seja nomeado defensor dativo, certificando o teor da resposta apresentada.

5. Não apresentada resposta no prazo legal, ou certificada a necessidade de nomeação de defensor público, desde já, NOMEIO a Defensoria Pública desta Comarca para exercer a defesa do acusado, devendo para tanto, com fulcro no art. 408, do CPP, ser aberta vista para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar resposta.

6. Apresentada resposta, havendo preliminares ou documentos, conceda-se vista ao Ministério Público para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias (art. 409, CPP).

7. Defiro os pedidos da cota ministerial.

9. CIÊNCIA o Ministério Público.

8. CONVERTA-SE os autos em ação penal, RETIFICANDO-SE a autuação.

Brasnorte, datado e assinado digitalmente.

Lucélia Oliveira Vizzotto

Juíza Substituta”

Após, fora noticiada a interposição de Habeas Corpus (id: 114057629) com a determinação da apresentação de informações acerca do trâmite processual.

Sem prejuízo, convém informar que não houve alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental.

Eram, pois, estas as informações que me competia prestar.

No mais, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para maiores esclarecimentos.

Por derradeiro, reitero protestos da mais elevada estima, consideração e apreço.

A Lei Maria da Penha foi criada com o intuito de coibir e proteger as mulheres da violência em qualquer de suas modalidades, seja ela física, psíquica, moral, sexual, etc. (art. 7° da Lei 11.340/06).

É cediço que a prisão preventiva é admitida em casos excepcionais, podendo ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 e uma das condições de admissibilidade previstas no art. 313, do Código de Processo Penal. Contudo, neste particular, registro o entendimento de que o §2º, do art. 12-C, da lei Maria da Penha [nº.11.340/06],
in casu
, excepciona o artigo 311, do Código de Processo Penal, porquanto, a saber:

“Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente a vida ou a integridade física da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida:

I - pela autoridade judicial;

[...]

§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.”

Destarte, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a decretação da prisão preventiva pode se amparar nos artigos 12-C, §2° ou 20, ambos da Lei 11.340/06, pois, em face do princípio da especialidade a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Ora, quando se trata da necessidade de proteção integral à mulher em situação de risco (art. 4° da Lei 11.340/06), a norma especial deve prevalecer sobre a regra geral.

Acerca do tema são as lições das doutrinadoras Adriana Ramos de Mello e Lívia de Meira Lima Paiva:

“[...]A Lei Maria da Penha estabeleceu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do suposto agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher: para assegurar o processo (art. 20 da LMP) e para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência (art. 42 da LMP). Por esse motivo é possível sua decretação em crimes culposos ou em contravenções. Bianchini esclarece que a Lei Maria da Penha, por ser norma especial, deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal. Logo, é possível a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, afastando-se a possibilidade de ofensa ao sistema acusatório, pois o que está em jogo é a proteção integral à mulher em situação de risco (artigo 4°).

Nesse sentido, o disposto no artigo 20 da Lei Maria da Penha prevalece sobre o artigo 282, §2°, do Código de Processo Penal, segundo o qual "as medidas cautelares serão decretadas pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes ou, quando no curso da investigação criminal, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público" (grifos nossos) (MELLO, Adriana Ramos de Melo e Lívia de Meira Lima Paiva, Lei Maria da Penha na prática, 2ª edição, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo: 2020. p. 397-398).

Nesse contexto, para a decretação de prisão preventiva nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher não se exige que ao crime doloso seja cominada pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Ainda que as medidas diversas da prisão sejam indicadas em crimes com pena inferior a quatro anos, recomenda-se a decretação da prisão preventiva quando as medidas protetivas de urgência se revelarem pouco eficazes para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida.

In casu
, não obstante os argumentos expendidos no
writ
, foram invocados elementos concretos dos autos ensejadores da necessidade da custódia cautelar, diante da prova da materialidade e indícios de autoria, não sendo possível a revogação do decreto constritivo do paciente, visto que a segregação é necessária para a garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e emocional da ofendida, a teor do art. 12-C, §2º, da Lei 11.340/06.

Nesse sentido vem decidindo este Eg. TJMT:

“[...]2. Inexiste ilegalidade na decisão que determinou a clausura do paciente, embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da prisão cautelar, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, a fim de assegurar a integridade física da vítima e evitar riscos de reiteração delitiva; tal particularidade, indubitavelmente, constitui indicativos da periculosidade do agente, fomentando o receio de que, solto, poderá tornar a praticar crimes de igual natureza. No mais, em crimes envolvendo violência contra a mulher na ambiência doméstica, dada a gravidade concreta da conduta do agressor, é possível a decretação da prisão preventiva de forma autônoma e independente, objetivando coibir a conduta ilícita e ao mesmo tempo proteger a integridade física e psicológica da vítima, face ao princípio da adequação, insculpido no art. 282, II, do CPP, sendo despiciendo os requisitos descritos no art. 313, incisos I e III, do CPP. Na espécie, restou demonstrado os requisitos da prisão preventiva na hipótese do art. 12-C, § 2º, da Lei Maria da Penha, que se justifica para evitar a ocorrência de um mal maior. [...] 6. Ordem denegada.” (N.U 1020973-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020)

“(...) Diante da nova disposição do art. 12 - C, § 2º, da Lei n. 11.340/2006, modificado pela Lei n. 13.827/2019, que permite a prisão preventiva nos casos em que exista risco à integridade física da ofendida, fica afastada a alegação de que a prisão não se inseriria em nenhuma das hipóteses de cabimento descritas no art. 313 do Código de Processo Penal. (...)” (N.U 1017032-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

E ainda, o entendimento jurisprudencial:

“HABEAS
CORPUS. INIMPUTABILIDADE OU SEMI-IMPUTABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ÓBICE.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. AMEAÇA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PREVISÃO NA LEI MARIA DA PENHA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. Não há que se falar em inimputabilidade ou semi-imputabilidade do paciente, sob o fundamento de ele ser toxicômano, se não restou comprovada documentalmente essa condição. O arbitramento de fiança pela autoridade policial não tem o condão de elidir eventual conversão da prisão em flagrante em preventiva pela autoridade judicial, se constatados os requisitos necessários à medida extrema. Em face do princípio da especialidade, a Lei Maria da Penha deve preponderar em relação ao Código de Processo Penal, portanto, a prisão preventiva pode restar amparada nos
artigos 12-C, §2º ou 20, ambos
da
Lei nº 11.340
/06.. Presentes prova do crime, indícios de autoria, bem como risco à integridade física da ofendida, mostra-se descabida a concessão da liberdade (
artigo 12-C, §2º
, da
Lei nº 11.340
/06).. Em casos envolvendo
violência
doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima, que se encontra em situação de desigualdade em relação ao agressor. [...].” (TJMG; HC 0593323-33.2021.8.13.0000; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 27/04/2021; DJEMG 28/04/2021)

Registra-se, que o beneficiário descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas, agindo em desrespeito à ordem e as condições, na qual foram solicitadas pela autoridade policial a pedido da própria vítima. Vejamos: (Id. 16251698 – pág. 09

Dessa maneira, verifico estarem presentes as circunstâncias autorizadoras da aplicação da Lei n° 11.340/2006 à espécie, por conseguinte, fixo as seguintes medidas protetivas de urgência, pelo prazo de 06 meses: 1.Proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 100 (cem) metros distância entre a ofendida e o agressor; 2. Proibição de contato com a ofendida e seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; 3. Proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima; 4. Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência.

Autorizo o cumprimento desta decisão com o auxílio da força policial, caso necessário.

Cientifique-se expressamente o agressor que, caso haja o descumprimento das medidas impostas, configura crime punido com pena de detenção de 03 meses a 02 anos, nos termos do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06, como também poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, na forma do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Nesta linha intelectiva, preleciona a jurisprudência que o simples descumprimento de medida protetiva de urgência imposta é motivo suficiente a justificar a prisão preventiva, visando reafirmar a credibilidade dos comandos judiciais.

No caso, perfilho o entendimento apresentado por Marcio André Lopes Cavalcante,
in

Vade Mecum
de Jurisprudência, Dizer Direito, 2º Semestre 2018, 5ª Edição, Ed. Jus Podvim,
in verbis
:

“O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o descumprimento reiterado das medidas protetivas da Lei Maria da Penha (Lei nº.11.340/2006), com risco concreto à integridade física da vítima, justifica a prisão cautelar do agressor. Com efeito, nos termos do art. 313, inc.III do CPP, é cabível a decretação da prisão cautelar para garantir a execução das medidas de urgência em desfavor da mulher”. Neste sentido, confira-se os precedentes do Superior Tribunalde Justiça: “PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. (...)2. A reiteração de condutas delituosas e o descumprimento das medidas protetivas denotam, de forma concreta, uma propensão do paciente em cometer crimes, razão pela qual a manutenção de sua prisão se mostra necessária para garantia da ordem pública e em estreita consonância com os arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal.3. As condições pessoais do acusado, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, caso presentes os requisitos que a autorizam, como na hipótese.4. Recurso ordináriodesprovido.” (RHC 56.079/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 13/05/2015)

Ademais, a medida adotada pelo juízo de primeiro grau, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de o descumprimento de medidas protetivas ser motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar, nos termos do inc. III do art. 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 207756 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 23/11/2021, Publicação: 30/11/2021

Assim, devidamente motivada, a necessidade da segregação provisória, verifico que as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei nº 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão da conduta adotada pelo paciente, razão pela qual, inaplicáveis ao caso em tela.

Quanto ao fato do impetrante alegar que na aproximação aconteceu porque a vítima permitiu, a princípio, não deve prosperar, visto que foi advertido das consequências do descumprimento das medidas protetivas.

Prosseguindo, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em tráfico de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF,HC nº. 174102/RS).

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz- 5.8.2014).

Desta forma, verifica-se que o decreto constritivo não se ressente de fundamentação, mas, ao contrário, está respaldado em justificativas idôneas e suficientes à manutenção da segregação provisória, e encontra-se devidamente fundamentadas na garantia da ordem pública, o que somando-se ao fato da probabilidade de reiteração delitiva.

Logo, ao contrário do que alega o impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal. A decisão combatida está fundamentada na necessidade de se garantir a execução das medidas protetivas de urgência e a ordem pública, vulnerabilidade pelo risco de reiteração delitiva do paciente, nos termos do artigo 312, caput, e § 1º, e do artigo 313, III, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E COMO GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS IN CASU – PRISÃO DE NATUREZA PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, como a periculosidade do agente, a fundada possibilidade de reiteração da conduta e a insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas. 2. Na hipótese, revela-se necessária a garantia à incolumidade física e psicológica da vítima, que já fora ameaçada de morte, motivo pelo qual a medida excepcional da prisão desponta como imprescindível, sendo irrelevante a ausência superveniente de vontade da vítima em ver o ex-convivente processado, por não constituir óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, devendo prevalecer in casu a indispensabilidade de proteção da integridade física e psíquica da mulher vítima de violência, mormente quando as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram descumpridas apenas quatro dias depois de serem cientificadas ao paciente, que demonstra com isso a total incapacidade de cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis aventadas na impetração não garantem, de per si, a liberdade almejada, quando presentes os requisitos da prisão preventiva. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1016706-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020)

E segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a notícia de reiteração em crimes contra a mulher em ambiente doméstico e familiar demonstram a necessidade da Prisão Preventiva para se garantir a ordem pública e a integridade física e psicológica da Ofendida, pois evidenciado o perigo gerado pelo estado de liberdade do Paciente (Precedentes: HC 532.065/BA, Relator: Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, julgado em: 17/12/2019).

Assim, norteando-me pela coerência de que não existem direitos absolutos e de que é preciso que todos eles convivam harmonicamente na ordem jurídica, no presente caso, pelo menos pelo se exsurge dos autos, há motivação idônea amparando a constrição cautelar.

Ademais, é necessário que se tutele, nesta fase, onde se emite um juízo apenas precário sobre a situação, o direito à vida, em detrimento da liberdade. Pontuo que a prisão preventiva, em delitos no contexto ora em análise, cumpre a função de acautelar o meio doméstico abalado, frente aos fatos noticiados, sendo possível constatar, através das várias ações suportadas no judiciário, que em casos tais, é muito comum a concretização do crime anunciado, o que certamente não se espera.

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o paciente, a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

De mais a mais, não há como concluir que o paciente logrará regime inicial menos gravoso. Tais temas serão apreciados em momento processual oportuno e não impedem a análise da constrição cautelar.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
José Carlos Sestari dos Santos Filho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023